Tribunal: STF
Processo: ARE 1487585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IDOSA PORTADORA DE GONARTROSE GRAVE BILATERAL (CID M17 COM INDICAÇÃO DE SUBMETER-SE A ASTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. MULTA COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF E ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1 - Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, em face do Secretário Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, objetivando decisão judicial que autorize a realização de procedimento cirúrgico (astroplastia total do joelho) com prótese, conforme prescrição médica acostada aos autos.



    2 - Noemia Maria dos Santos, idosa de 80 anos, patrocinada por Defensor Público, afirma que é paciente do Hospital da Restauração, diagnosticada com Gonartrose Grave Bilateral (CID M17) e possui indicação de submeter-se a astroplastia total do joelho, inicialmente à E-20. Destaca que a cirurgia ainda não foi realizada por falta de material cirúrgico necessário no Hospital, segundo laudo médico prescrito pelo Dr. Luiz Costi, ortopedista, CRM8976.



    3 - Afirmou que as manifestações clínicas de sua enfermidade incluem dor, espasmos musculares, rigidez, limitação dos movimentos, desgaste, fraqueza muscular, deformidades, etc. Inicialmente requestou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuida, tendo anexado declaração de pobreza à f1.23. 



    4 - Aduzi que a Defensoria Pública do Estado solicitou a marcação de cirurgia com a prótese necessária ao Secfetário Estadual de Saúde através do Ofício n 161/2017 (fl. 29), porém não obteve resposta. Além do Ofício referido acima, apresentou cópias dos laudos e receituários médicos (fls.27 e 28); e a solicitação do procedimento. 



    5 - Nesse caminhar, ressalta que o ato do impetrado é lesivo à saúde e à vida da impetrante, o que autoriza a impetração do writ, haja vista não ser minimamente razoável privar a impetrante de tratamento essencial para uma vivência digna e para preservação de sua vida.



    6 - Às f1s.36/38, foi proferida decisão interlocutória concedendo liminarmente a tutela mandamental para determinar que o impetrado autorize a realização de procedimento cirúrgico (astroplastia total do joelho) com prótese, conforme a prescrição médica acostada aos autos (fls.27/28), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do provimento liminar.



    7 - Insurgindo-se contra a referida decisão, o Estado de Pernambuco interpôs Agravo Interno (fls.46/50v) argumentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Público. Destaca que mesmo em um ambiente hospitalar há prioridades e gravidades de casos a justificar eventual preferência de internamento e realização dos procedimentos cirúrgicos, dentro das possibilidades e capacidades do Poder Público.



    8- Acrescenta que a autora não colacionou documento que demonstrasse haver recusa de atendimento ou realização da cirurgia pelo Estado de Pernambuco. Ressalta, ainda, que não possui, no momento, recursos suficientes para o fornecimento das próteses requeridas. Insurge-se contra a multa cominatória fixada na decisão interlocutória. Defende que o Estado de Pernambuco e qualquer de seus agentes não deixam deliberadamente de cumprir as ordens judiciais a si endereçadas. Acrescenta que eventual atraso no cumprimento da decisão pode resultar de circunstâncias alheias à vontade do ente público. Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada. 



     (...) 



    10- Informações prestadas pela autoridade coatora às fls.82/87v, destacando a necessidade de submissáo às regras do SUS, bem como reiterando os argumentos já expostos no Agravo Interno interposto pelo Estado de Pernambuco.



    11-Em parecer emitido às fls.104/107, o representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança.



    12- Deve ser mantida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, face a ausência de fatos novos que justifiquem sua revogação.



    13- Destarte, restando consignado nos autos que a impetrante necessita da cirurgia requerida por expressa indicação do profissional competente, é irretorquível a obrigação do Estado, por qualquer de seus entes, em provê-la.



     (...) 



    15- Assim, apreciando a situação concreta, verificamos que a impetrante detém direito líquido e certo de submeter-se à cirurgia, conforme a indicação médica.



    16- Como já ressaltado, a impetrante é idosa, contando com 80 anos de idade, sofrendo com dores, espasmos musculares, rigidez, limitação dos movimentos, desgaste, fraqueza muscular, deformidades, etc; o que revela a urgência do caso em tela.



    17- Ademais, a pretensão encontra amparo na Lei Maior, ao proclamar que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196), devendo ser integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II). Evidentemente que o atendimento integral compreende a realização de cirurgia necessária ao paciente.



     (...) 



    21- Finalmente, no que tange à multa (fixadas na decisão liminar em R$1.000,00, mil reais por dia), perfeitamente possível sua fixação, apenas não podendo ser arbitrada em valor excessivo. O valor da multa é razoável e compatível com o bem jurídico debatido na presente lide: a saúde. A multa é instrumento de garantia da eficácia da decisão judicial. Ela é aplicada quando a parte descumpre a determinação do magistrado voluntariamente. É certo que nos casos em que o inadimplemento de uma decisão judicial ocorre por motivos que não estão ao alcance da parte, cabe a esta provar nos autos (e não apenas com meras afirmações) este impedimento para ser exonerada da multa. Precedente: AgRg no REsp 950.725/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008.



    22- Nesse diapasão, nenhum dos argumentos trazidos pela autoridade coatora, ou pelo ente público têm o condão de ilidir o direito líquido e certo da impetrante.



     (...)



    24- Segurança concedida, confirmado a liminar deferida, que determinara ao impetrado a autorização de procedimento cirúrgico (astroplastia total do joelho) com prótese, conforme a prescrição médica acostada aos autos (fls.27/28); prejudicado o Agravo Interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente